Tribunal: STF
Processo: RE 850767
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-06
Data de publicação: 2017-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA EXCLUSIVA PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A MATERIALIDADE DE ILÍCITO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1.  A verificação da possibilidade de a lei incumbir a um órgão administrativo a competência originária para pronunciar-se sobre a materialidade de um ilícito, no caso demandaria o exame da legislação infraconstitucional, providência vedada em sede de recurso excepcional.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.